Tribunal: TJES
Processo: 0001490-49.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001490-49.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS MARINHO RODRIGUES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001490-49.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS MARINHO RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RAIANA BIANCARDI LAEBER BENICHIO - ES26626-A

ACÓRDÃO

Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Tráfico privilegiado. Causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Inaplicabilidade. Quantidade e variedade expressivas de drogas apreendidas. Anotações contábeis vinculadas ao tráfico. Ato infracional análogo a tráfico. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.No caso em exame, Matheus Marinho Rodrigues foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial semiaberto, por ter sido flagrado transportando, no Morro da Garrafa, local conhecido por intenso tráfico de entorpecentes, diversas substâncias ilícitas — incluindo crack, cocaína, maconha, haxixe e skank —, acondicionadas em sacolas que arremessou para o interior de uma residência ao perceber a aproximação policial. Além dos entorpecentes, foram apreendidas anotações de contabilidade relacionadas à atividade criminosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, considerando: (i) a primariedade do réu e a ausência de antecedentes criminais; (ii) a quantidade e a variedade de drogas apreendidas; e (iii) a existência de ato infracional anterior análogo ao tráfico de drogas, bem como a apreensão de anotações contábeis relacionadas à traficância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A expressiva quantidade e diversidade das drogas apreendidas, associadas às anotações contábeis encontradas no interior das sacolas arremessadas pelo acusado, constituem elementos concretos a evidenciar sua dedicação à atividade criminosa, afastando a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Ainda que o Supremo Tribunal Federal tenha firmado o entendimento de que a prática de ato infracional isolado não configura, por si só, fundamento idôneo para afastar o tráfico privilegiado, no caso concreto, tal anotação soma-se a circunstâncias objetivas que revelam não se tratar de tráfico eventual ou ocasional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.Recurso conhecido e desprovido. Mantida a condenação nos termos da sentença.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001490-49.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS MARINHO RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RAIANA BIANCARDI LAEBER BENICHIO - ES26626-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“[...] Segundo o Inquérito Policial em anexo, na tarde de 27 de junho de 2024, por volta das 17 horas, Policiais Militares se dirigiram ao “Morro da Garrafa”, no bairro Santa Helena, nesta capital, local conhecido como sendo de intenso tráfico de entorpecentes, e em lá estando avistaram um indivíduo, posteriormente identificado como MATHEUS MARINHO RODRIGUES, que trazia consigo em algumas sacolas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar 140 (cento e quarenta) unidades da droga conhecida como “crack”, 104 (cento e quatro) unidades da droga conhecida como “cocaína”, 57 (cinquenta e sete) unidades da droga conhecida como “maconha”, 24 (vinte e quatro) unidades da droga conhecida como “haxixe”, além de 5 (cinco) unidades da droga conhecida como “skank” (auto de apreensão fls. 37/39 e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, fls. 41/43 - ID 46213781) [...].”

Em razão do quadro fático acima delimitado
e depois de assegurado ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, à pena de 05 anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

A defesa, em suas razões recursais, requer, em síntese, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Não vejo como acolher o pleito defensivo.

Embora o apelante seja tecnicamente primário, pesa contra si a relevante quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, circunstância que revela maior reprovabilidade da conduta.

Além disso, a apreensão das anotações contábeis, acondicionadas no interior das mesmas sacolas que o réu arremessou, bem como o fato de o apelante já ter sido submetido a ato infracional análogo ao tráfico, demonstram forte indicativo de dedicação a atividades criminosas, conforme pontuado na r. sentença.

Por outro lado, embora o Supremo Tribunal Federal tenha decidido que a prática de ato infracional isolado não constitui, por si só, fundamento idôneo para afastar o tráfico privilegiado, no caso concreto há outros elementos, como a expressiva quantidade de drogas e as anotações de contabilidade, que evidenciam dedicação à prática criminosa, não se tratando de mero tráfico eventual, ou ocasional.

Assim, presentes fundamentos concretos, não há que se falar em bis in idem, ou ausência de fundamentação individualizada.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)